Tribunal: TCU
Processo: 023.039/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito e de multa, além de sanção de inidoneidade para participar de licitações, em razão de superfaturamento no pagamento do procedimento "vitrectomia posterior com infusão de perfluorcarbono, silicone, encolares".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por F. K. Médicos Associados Ltda. - ME contra o Acórdão 1.830/2018, apostilado pelo Acórdão 2322/2018-TCU-Plenário e da relatoria do ministro Benjamin Zymler. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Maranhão.